Tribunal: CARF
Processo: 16327.904852/2024-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.904852/2024-19
ACÓRDÃO
1302-007.862 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO DO BRASIL SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO SOBRE A RENDA PAGO
NO EXTERIOR. LIMITES. AUSÊNCIA DE IMPOSTO DEVIDO NO ANO DE
APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
COMPOR
CRÉDITO
RESSARCÍVEL/COMPENSÁVEL.
Inexistindo imposto devido no Brasil no ano-calendário em que se
pretende aproveitar imposto sobre a renda pago no exterior, por apuração
de lucro real negativo, não há base para o creditamento nos termos da
sistemática de limitação prevista na legislação e na IN RFB no 1.520/2014,
não se admitindo a conversão do tributo estrangeiro em parcela formadora
de saldo negativo de IRPJ com aptidão a restituição/compensação ampla
via PER/DCOMP. A ECF retificadora substitui integralmente a escrituração
original, não havendo falar em homologação tácita apta a vincular o
reconhecimento do direito creditório no procedimento de compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 1582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.862 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904852/2024-19
2
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ailton Neves da Silva, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra
Acórdão proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ01)
que, por unanimidade, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e não reconheceu
o direito creditório em litígio, mantendo, em consequência, a não homologação das declarações
de compensação vinculadas ao crédito.
O feito tem origem no PER/DCOMP no 23192.02163.060922.1.7.02-9305,
transmitido em 06/09/2022, no qual o sujeito passivo indicou crédito referente a saldo negativo
de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), supostamente apurado no ano-calendário de 2017,
no valor de R$699.465.581,41.
Em 03/07/2024, foi emitido eletronicamente Despacho Decisório (fls. 262-302), por
meio do qual a unidade de origem homologou parcialmente a DCOMP no
37719.52778.180320.1.3.02-2910, não homologou as DCOMP no 04404.91912.300420.1.3.02-
2773 e no 26487.44790.200520.1.3.02-9520, e indeferiu os pedidos de restituição formulados nos
PER/DCOMP no 37479.56199.070122.1.2.02-0432 e no 03292.43433.180422.1.2.02-7994, ao
fundamento de que o crédito reconhecido seria insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados pelo contribuinte.
A principal constatação fiscal consistiu na não confirmação da parcela do saldo
negativo relacionada ao imposto sobre a renda pago no exterior, no valor de R$170.697.462,71,
sob o argumento de que a legislação aplicável não permitiria a utilização do montante na ausência
de apuração de imposto devido no período, o que teria reduzido o saldo negativo reconhecido
para R$528.768.118,70, reputado insuficiente para liquidar a totalidade das compensações
declaradas, com a consequente subsistência de débitos tidos por indevidamente compensados.
Cientificado do Despacho Decisório em 05/07/2024 (fl. 303), o Banco do Brasil
apresentou, em 06/08/2024, Manifestação de Inconformidade (fls. 307-315), sustentando, em
síntese, que os impostos pagos no exterior seriam referentes ao ano-calendário de 2015 e que
teriam sido aproveitados, na formação do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2017, com
fundamento nos arts. 25 e 30, §§ 8o e 12, da IN RFB no 1.520/2014; defendeu, ainda, a tese de
homologação tácita do valor declarado na Escrituração Contábil Fiscal (ECF 2017). Ao final,
requereu o reconhecimento do direito creditório e a homologação integral das compensações
declaradas.
Fl. 1583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.862 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904852/2024-19
3
No exame da manifestação, a DRJ consignou que a controvérsia se enquadraria na
disciplina do art. 30 da IN RFB no 1.520/2014, uma vez que o contribuinte alegava tratar-se de
imposto de renda pago no exterior em 2015, não aproveitado naquele exercício por não ter sido
apurado lucro real positivo. Com base nos elementos do LALUR (Parte A), a decisão administrativa
de primeira instância registrou que, no ano-calendário de 2015, teria sido apurado lucro real
negativo de R$360.675.497,61 (fls. 1485-1486) e que, no ano-calendário de 2017, também teria
havido lucro real negativo de R$188.460.724,71 (fls. 1492-1494), concluindo que, “em nenhum dos
dois anos-calendário houve possibilidade de dedução de imposto pago no exterior”.
A DRJ enfatizou, ainda, que o § 14 do art. 30 da IN RFB no 1.520/2014 prevê a
compensação do tributo pago no exterior que não pôde ser utilizado por ausência de lucro real
positivo com o imposto devido nos anos-calendário subsequentes; e concluiu que, como em 2017
também não teria havido imposto devido (Registro N630 da ECF), inexistiria parâmetro para o
cálculo do imposto compensável nos termos dos §§ 15 a 17 do art. 30, razão pela qual estaria
impedida a dedução do imposto pago no exterior em 2015, como pretendeu o contribuinte.
Quanto ao argumento de que a ECF original apontaria resultado diverso e de que
teria ocorrido homologação tácita, o acórdão recorrido afastou a pretensão de reconhecimento
com base em escrituração substituída, registrando que a ECF retificadora substitui integralmente a
escrituração original, para todos os fins e direitos, tornando-se a escrituração ativa na base de
dados do SPED, conforme previsto na IN RFB no 2.001/2021 (art. 7o, § 1o). Ao final, a DRJ votou
pela improcedência da manifestação de inconformidade, ratificando a decisão da unidade de
origem.
A decisão restou assim ementada:
PROCESSO 16327.904852/2024-19
ACÓRDÃO 101-029.106 – 7a TURMA/DRJ01
SESSÃO DE 20 de fevereiro de 2025
INTERESSADO BANCO DO BRASIL SA
CNPJ/CPF 00.000.000/0001-91
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
SALDO NEGATIVO. IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. LIMITE.
Nos termos da Lei no 9.249, de 1995, a pessoa jurídica poderá compensar o
imposto de renda incidente, no exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos
de capital computados no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente,
no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos
lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
Fl. 1584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.862 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904852/2024-19
4
DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo,
conforme preceitua o art. 170 do Código Tribuário Nacional.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
O não reconhecimento do direito creditório em favor do contribuinte decorrente
de pagamento feito indevidamente ou a maior que o devido enseja a não
homologação das declarações de compensação vinculadas ao crédito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário no qual afirma, em
síntese, que a DRJ teria confirmado posição restritiva que vedaria o aproveitamento de impostos
incidentes no exterior na hipótese de encerramento do exercício com resultado negativo,
entendimento que, segundo o recorrente, não refletiria a melhor interpretação da legislação e
acarretaria limitação injusta à utilização de créditos líquidos e certos.
Sustenta, em especial, a possibilidade de aproveitamento, em 2017, dos impostos
incidentes sobre a renda do ano-calendário de 2015 na composição do saldo negativo do IRPJ,
afirmando que o prejuízo fiscal apurado em 2017 não constituiria óbice, desde que observados os
limites normativos, apontando, para tanto, o art. 87, § 4o, da Lei no 12.973/2014 e o art. 30, §§ 5o
e 8o, da IN RFB no 1.520/2014.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, defendendo
que o imposto pago no exterior não é passível de restituição ou ressarcimento no Brasil fora da
hipótese legal de compensação com IRPJ e CSLL devidos quando houver adição de lucros auferidos
por controladas/coligadas no exterior e dentro dos limites legais, afirmando, ainda, que a
inexistência de imposto devido no Brasil no ano de compensação constitui óbice à compensação,
pois não haveria imposto devido doméstico para servir de limite, nos termos da Lei e das
instruções normativas. Acrescentou, ainda, o descabimento da utilização de crédito de tributo
pago no exterior para quitação de estimativas, por incompatibilidade com a sistemática anual e
com as limitações legais.
Foram apresentados Memoriais pelo contribuinte, reiterando a insurgência e
destacando que a glosa fiscal foi justificada na suposta inviabilidade de dedução de impostos
pagos no exterior em períodos anteriores na composição do saldo negativo de 2017 por ausência
de lucro real positivo no exercício, e reafirmando a tese de que o regime do art. 30 da IN RFB no
1.520/2014, especialmente no tocante ao aproveitamento em exercícios posteriores, deveria ser
interpretado de modo a permitir o cômputo do imposto pago no exterior relativo ao ano-
calendário de 2015, observados os limites aplicáveis.
É o relatório.

Fl. 1585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.862 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904852/2024-19
5
VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

Da tempestividade e da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, uma vez que o recorrente informa ter tomado
ciência do Acórdão no 101-029.106 em 02/04/2025 e protocolado a petição recursal em
16/04/2025, dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/19721.
Na mesma linha, presentes a legitimidade, o interesse recursal e a regularidade formal, pelo
conheço do recurso.
Preliminarmente
Observo que a Recorrente sustentada a ideia de “homologação tácita” da ECF/2017.
Contudo, tal alegação não se sustenta como causa extintiva do direito da Fazenda Nacional de
examinar a liquidez e certeza do crédito pleiteado em PER/DCOMP.
O acórdão recorrido esclarece, com acerto, que a ECF não constitui declaração
constitutiva de crédito tributário sujeita a homologação, e que, tratando-se de compensações
submetidas à sistemática do art. 74 da Lei no 9.430/19962, a ciência do despacho decisório em
05/07/2024 afasta qualquer construção de homologação tácita no contexto destes autos:
Também não assiste razão ao contribuinte quanto à homologação tácita da ECF
2017, por ter transcorrido mais de cinco anos da entrega da escrituração sem
manifestação da autoridade tributária a respeito. Primeiramente, porque quem
está sujeito à homologação é o lançamento efetuado por homologação, por meio
das declarações constitutivas do crédito tributário. A ECF não constitui crédito
tributário.
O caso em tela, vale frisar, trata de compensações declaradas pelo contribuinte,
para as quais não operou a homologação tácita, posto que a ciência do Despacho
Decisório se deu em 05/07/2024, antes de decorrido cinco anos da entrega dos
PER/DCOMP.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos 20 (vinte)
dias úteis seguintes à ciência da decisão. (Redação dada pela Lei Complementar no 227, de 2026)
2 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a
tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide
Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de
2013) (Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023) (Vide Lei no 14.690, de 2023) (Vide Medida
Provisória no 1.314, de 2025)
Fl. 1586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.862 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904852/2024-19
6
Ademais, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional, o reconhecimento
de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e
certeza do suposto pagamento a maior de tributo:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância das
disposições legais, embasada em documentos hábeis, segundo sua natureza. Veja-
se o Decreto no 7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art.26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados
por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput.
Art.27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em
que a lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova
de fatos registrados na sua escrituração.
Nesse sentido, a análise da ECF é imprescindível, no presente caso, para a
averiguação da certeza e liquidez do crédito em favor do contribuinte.
Quanto ao argumento de que a ECF original apontava lucro real positivo, não há
que se cogitar o reconhecimento do direito à decisão com base em escrituração
que foi retificada. Conforme dispõe a IN RFB no 2001, de 2021, a ECF retificadora
substitui integralmente a escrituração original:
Art. 7o A retificação da ECF anteriormente entregue dar-se-á mediante
apresentação de nova ECF, independentemente de autorização da
autoridade administrativa.
§ 1o A ECF retificadora terá a mesma natureza da ECF retificada,
substituindo-a integralmente para todos os fins e direitos, e passará a ser a
escrituração ativa na base de dados do Sped.
Por fim, também não procede pretensão de valorar “ECF original” em detrimento
de ECF retificadora, pois a DRJ consignou que a ECF retificadora substitui integralmente a original,
passando a ser a escrituração ativa no SPED, o que impede o reconhecimento do direito creditório
com base em escrituração substituída.
Assim, rejeito a preliminar (implícita) de homologação tácita/imutabilidade da ECF.
Mérito
Fl. 1587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.862 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904852/2024-19
7
A controvérsia é objetiva: o contribuinte pretende manter, na formação do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2017, a parcela de R$170.697.462,71 referente a imposto
sobre a renda pago no exterior (relativo a 2015), para fins de validação das PER/DCOMPs
lastreadas nesse saldo. A unidade de origem e a DRJ glosaram tal componente por entenderem
inexistente, em 2017, imposto devido que permitisse a dedução/compensação, tendo em vista a
apuração de lucro real negativo.
A tese recursal sustenta, em síntese, que o prejuízo fiscal de 2017 não impediria o
aproveitamento posterior de tributo pago no exterior relativo a 2015, invocando, dentre outros, o
art. 87, § 4o, da Lei no 12.973/20143 e o art. 30, § 12, da IN RFB no 1.520/20144, além de
argumentar haver “parâmetro” no imposto brasileiro incidente sobre as parcelas positivas
tributadas em 2015.
O entendimento da Contribuinte não merece prosperar.
É que o regime jurídico do imposto sobre a renda pago no exterior, tanto na
disciplina legal (art. 26 da Lei no 9.249/19955 e art. 87 da Lei no 12.973/2014) quanto na
regulamentação aplicável (IN RFB no 1.520/2014), consagra o método do crédito para evitar dupla
tributação, porém com limites materiais rígidos: o imposto estrangeiro é dedutível/compensável
até o limite do imposto devido no Brasil sobre as parcelas positivas correspondentes.
Isso se reflete, de forma expressa, na lógica adotada pela DRJ ao tratar da
necessidade de parâmetro efetivo para o cálculo e, especialmente, ao aplicar o art. 30, §§ 14 a 17,
da IN RFB no 1.520/20146: o imposto pago no exterior que não pôde ser utilizado por ausência de

3 Art. 87. A pessoa jurídica poderá deduzir, na proporção de sua participação, o imposto sobre a renda pago
no exterior pela controlada direta ou indireta, incidente sobre as parcelas positivas computadas na
determinação do lucro real da controladora no Brasil, até o limite dos tributos sobre a renda incidentes no
Brasil sobre as referidas parcelas.
[...]
§ 4o O valor do tributo pago no exterior a ser deduzido não poderá exceder o montante do imposto sobre a
renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor das parcelas positivas dos resultados, incluído na
apuração do lucro real.
4 Art. 30. Devem ser observadas as regras contidas nesta Subseção para fins de dedução do imposto sobre
a renda pago no exterior de que trata os arts. 25 e 29.
[...]
§ 12. Na hipótese de os lucros da filial, sucursal, coligada e controlada, direta ou indireta, virem a ser
tributados no exterior em momento posterior àquele em que tiverem sido tributados pela controladora
domiciliada no Brasil, a dedução de que trata este artigo deverá ser efetuada no balanço correspondente ao
ano-calendário em que ocorrer a tributação, ou em ano-calendário posterior, e deverá respeitar os limites
previstos nos §§ 8o e 13 deste artigo.
5 Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior, sobre os lucros,
rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no
Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
6 Art. 30. [...]
§ 14. O tributo pago sobre lucros auferidos no exterior, que não puder ser compensado em virtude de a
pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá ser
compensado com o que for devido nos anos-calendário subsequentes.
§ 15. Para efeito do disposto no § 14, a pessoa jurídica deverá calcular o montante do imposto a compensar
em anos-calendário subsequentes e controlar o seu valor na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real
(Lalur).
Fl. 1588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.862 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904852/2024-19
8
lucro real positivo poderá ser compensado com o que for devido nos anos subsequentes, sendo o
cálculo condicionado a essa existência de imposto devido e às regras próprias do limite.
E é justamente aqui que o caso se resolve: os autos registram, a partir do LALUR
(Parte A), que no ano-calendário de 2015 houve lucro real negativo de R$ 360.675.497,61, e no
ano-calendário de 2017 também houve lucro real negativo de R$188.460.724,71, o que levou a
DRJ a concluir inexistir, em ambos os exercícios, possibilidade de dedução/compensação do
imposto pago no exterior, “consoante a legislação pertinente”.
Vejamos o que decidiu o acórdão recorrido nesse ponto:
Com efeito, conforme consta do LALUR – Parte A do ano-calendário 2015 (fls.
1485-1486), foi apurado lucro real negativo de R$ 360.675.497,61. O LALUR –
Parte A do ano-calendário 2017 (fls. 1492-1494) também atesta apuração de lucro
real negativo de R$ 188.460.724,71. Nota-se, assim, que consoante a legislação
pertinente, em nenhum dos dois anos-calendário houve possibilidade de dedução
de imposto pago no exterior.
Frise-se que o §14 do art. 30 da IN RFB no 1.520, de 2014 prevê a compensação do
tributo pago no exterior, que não pôde ser compensado em virtude de não se ter
apurado lucro real positivo, com o que for devido nos anos-calendário
subsequentes.
Assim, no caso em exame, como no ano-calendário 2017 também não foi apurado
imposto devido (Registro N630 da Escrituração Contábil-Fiscal), não houve valor a
ser usado como parâmetro para o cálculo do imposto de renda pago no exterior
nos termos dispostos na IN RFB no 1.520, de 2014; impedindo, assim, a dedução
do imposto pago no exterior em 2015, como pretendeu o contribuinte.
Contrariando os protestos da manifestante, não há possibilidade de se interpretar
a legislação no sentido de que a restrição quanto ao aproveitamento do imposto
de renda pago no exterior se dê somente no mesmo exercício em que apurado o
lucro real negativo.
Os parágrafos §§15 e 16 do art. 30 da IN RFB no 1.520, de 2014 estabelecem o
modo como será calculado o imposto a ser compensado em anos-calendário
subsequentes. O §17 reforça a necessidade de se apurar lucro real positivo,
ressaltando que caso ele seja inferior ao total dos lucros, rendimentos e ganhos
de capital nele computados, o imposto passível de compensação será
determinado de conformidade com o disposto no § 16, tendo por base a
diferença entre aquele total e o lucro real correspondente.

§ 16. O cálculo referido no § 15 será efetuado mediante a multiplicação dos lucros computados no lucro
real, considerados individualizadamente por filial, sucursal, coligada ou controlada, pela alíquota de 15%
(quinze por cento), se o valor computado não exceder o limite de isenção do adicional, ou pela alíquota de
25% (vinte e cinco por cento), se exceder.
§ 17. Na hipótese de lucro real positivo, mas, em valor inferior ao total dos lucros, rendimentos e ganhos de
capital nele computados, o tributo passível de compensação será determinado de conformidade com o
disposto no § 16, tendo por base a diferença entre aquele total e o lucro real correspondente.
Fl. 1589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.862 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904852/2024-19
9
Em particular, quanto a 2017, o acórdão recorrido foi expresso em afirmar que “não
foi apurado imposto devido (Registro N630 da ECF)”, inexistindo valor a ser usado como
parâmetro para o cálculo do imposto passível de aproveitamento nos termos dos §§ 15 a 17 do
art. 30.
A invocação, pela recorrente, do § 12 do art. 30 (tributação no exterior em
momento posterior e dedução no ano da tributação ou posterior) não altera essa conclusão,
porque o próprio § 12 condiciona a dedução a “respeitar os limites” previstos no art. 30
(notadamente §§ 8o e 137), e a dinâmica dos §§ 14 a 17, quando acionada para transporte a
exercícios subsequentes, remete à compensação “com o que for devido”, isto é, pressupõe a
existência de imposto devido no Brasil no exercício de utilização.
Não se trata, portanto, de autorização para converter imposto pago no exterior em
crédito livremente ressarcível/compensável com quaisquer débitos, mas de mecanismo de
eliminação/mitigação de dupla tributação dentro do limite do imposto brasileiro efetivamente
devido sobre aquelas parcelas.
É exatamente por isso que reputo correta a motivação da DRJ e das contrarrazões
fazendárias ao enfatizarem a finalidade do limite legal: impedir creditamento acima do imposto
brasileiro e evitar que o Brasil, em essência, “reembolse” tributo pago a Estado estrangeiro
quando inexiste imposto devido a ser reduzido no Brasil.
Corrobora com esse entendimento os julgados aqui colacionados:
Processo no 10923.000032/2010-37
Recurso Voluntário
Acórdão no 1402-002.385 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 14 de fevereiro de 2017
Matéria RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
Recorrente VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
LTDA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005

7 § 8o O valor do tributo pago no exterior a ser deduzido não poderá exceder o montante do imposto sobre a
renda, inclusive adicional, e CSLL, devidos no Brasil, sobre o valor das parcelas positivas dos resultados,
incluído na apuração do lucro real.
[...]
§ 13. O saldo do tributo pago no exterior que exceder o valor passível de dedução do valor do imposto
sobre a renda e adicional devidos no Brasil poderá ser deduzido do valor da CSLL, devida em virtude da
adição à sua base de cálculo das parcelas positivas dos resultados oriundos do exterior, até o valor devido
em decorrência dessa adição.
Fl. 1590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.862 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904852/2024-19
10
IPRJ. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. PREJUÍZO
FISCAL. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO
EXTERIOR. FORMA DE CONTABILIZAÇÃO.
Os rendimentos auferidos no exterior por serviços prestados diretamente devem
ser oferecidos à tributação para que seja possível aproveitar o imposto pago na
apuração do lucro real no Brasil. Não se admite que os rendimentos sejam
considerados como oferecidos à tributação via redução de custos, mormente
quando contabilizado em período diverso daquele em que se pretende aproveitar
o imposto pago no exterior.
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. COMPROVAÇÃO. EXIGÊNCIAS LEGAIS.
Os documentos que comprovam o recolhimento do imposto de renda pago no
exterior devem ser objeto de reconhecimento por parte do órgão arrecadador
estrangeiro e do Consulado Brasileiro no respectivo país. Acordo entre os dois
países para simplificação do procedimento de legalização de documentos públicos
deve ser respeitado. Entretanto, verificadas inconsistências em tais
procedimentos, resta incabível acolher referidos documentos para efeito de prova
e utilização dos pagamentos realizados.
Não havendo imposto de renda devido no Brasil não há que se falar em
aproveitamento de crédito de imposto de renda pago no exterior. O imposto de
renda devido no exterior, quando escriturado em exercício cuja apuração resultou
em prejuízo, não compõe saldo negativo de IRPJ, portanto, não pode ser
compensado com tributos de outra espécie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo no 16327.720984/2018-33
Recurso Voluntário
Acórdão no 1201-006.270 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 11 de março de 2024
Recorrente BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2017
RENDIMENTOS PAGOS AO EXTERIOR. RETENÇÃO NA FONTE. COMPENSAÇÃO.
PERÍODO.
O tributo retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados à filial, sucursal,
controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, sob as condições
legais, poderá ser compensado com o valor devido pela matriz brasileira no
mesmo ano-calendário, desde que os correspondentes rendimentos tenham sido
Fl. 1591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.862 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904852/2024-19
11
computados na determinação do lucro real. Tal compensação poderá ser efetuada
em anos-calendário subsequentes somente quando a base de cálculo de onde
adviria o tributo devido a ser compensado for negativa.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. DIREITO CREDITÓRIO.
Na apuração de saldo negativo de tributo, inclusive para fins do seu
aproveitamento como direito creditório, a pessoa jurídica poderá deduzir do
montante devido o valor retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo.
Os julgados carreados corroboram com o entendimento aqui esposado: se, em
2017, não há imposto devido (por lucro real negativo), admitir que o imposto pago no exterior
componha saldo negativo de IRPJ com aptidão para restituição/compensação ampla implicaria
desnaturar o instituto, transmutando crédito de imposto estrangeiro em crédito ressarcível no
Brasil, resultado que não encontra suporte na disciplina legal e infralegal debatida nestes autos.
Por fim, quanto ao precedente citado pela recorrente, o acórdão recorrido já
realizou distinção relevante ao apontar que o paradigma envolvia IRRF pago no Brasil (e não
imposto pago no exterior), em contexto fático-jurídico diverso, razão pela qual não serve, aqui,
como vetor de superação da regra de necessidade de imposto devido no exercício de
aproveitamento. Confira:
No que diz respeito à decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF citada na manifestação de inconformidade ora em análise, há que se
observar que contrariamente ao argumentado pelo contribuinte, não se trata de
precedente aplicável à hipótese dos autos. No processo no 16327.900761/2015-
13, se discutiu o aproveitamento de imposto pago sobre rendimentos auferidos
por filial domiciliada em paraíso fiscal, cujo lucro foi oferecido à tributação no
Brasil e recolhido no Brasil; situação totalmente diversa dos presentes autos.
Segue excerto do Acórdão no 9101-005.957 – CSRF / 1a Turma:
Considerando que o imposto foi pago no Brasil, e não no exterior, sobre
rendimentos remetidos à filial em paraíso fiscal cujo resultado foi aqui
tributado pela contribuinte (controladora/investidora), legitimo o cômputo
do IRRF no resultado do período e, consequentemente, no Saldo Negativo
apurado.
Em que pese a conclusão no citado acórdão não se aplique ao caso em exame, é
pertinente citar aqui o entendimento doutrinário destacado na manifestação de
inconformidade (fls. 312). Nele, expõe-se a razão para o limite fixado na legislação
ao aproveitamento do imposto de renda pago no exterior, o que corrobora o
entendimento adotado no presente acórdão. O excerto a seguir transcrito consta
do Acórdão no 9101-005.957 – CSRF / 1a Turma:
No caso do Brasil, percebe-se que o Legislador se valeu do método de
imputação ordinária, em que a compensação do imposto incidente no
exterior sujeita-se a um limite, qual seja, à fração do imposto de renda
Fl. 1592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.862 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904852/2024-19
12
incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de
capital.
Sobre o tema leciona Alberto Xavier:
Se o Estado da residência deduz o montante total do imposto
efetivamente pago no país de origem, dá-se uma imputação
integral. Mas nem sempre vai tão longe a generosidade do sistema,
que submete a dedução consentida a um limite máximo: o limite
relativo à fração do seu próprio imposto correspondente aos
rendimentos provenientes do país da fonte – é a imputação
ordinária. Como é fácil de se verificar, a imputação ordinária
conduzirá apenas a uma dedução parcial do imposto estrangeiro se
este for superior ao que o Estado da residência aplica aos mesmos
rendimentos.
A razão de ser deste limite está na atitude dos Tesouros nacionais,
favorável a anular o seu próprio imposto, mas desfavorável a
reembolsar os seus contribuintes de impostos pagos a Estados
estrangeiros.
(...)Dentro dessa sistemática, cumpre observar que o limite imposto pela lei,
ao definir o método de imputação ordinária, direciona-se ao imposto de
renda incidente no exterior sobre rendimentos lá auferidos e aqui
tributáveis.
A ratio legis do limite legal, portanto, consiste em (i) impedir que os
contribuintes se creditem de imposto do exterior maior do que aquele que
seja apurado no Brasil; e (ii) afastar o ônus do fisco de ter que restituir aos
contribuintes brasileiros impostos que foram, na verdade, recolhidos a
Estados estrangeiros. (Grifos no original)
Por todo o exposto, não acolho os protestos da manifestante, quanto à utilização
do imposto de renda pago no exterior no ano-calendário 2015 na composição do
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2017. (grifos no original)
Diante do exposto, concluo que a glosa da parcela de R$170.697.462,71 (imposto
pago no exterior) na composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2017 está
alinhada aos elementos probatórios acolhidos na decisão recorrida (lucro real negativo em 2017 e
ausência de imposto devido) e à disciplina normativa aplicada pela DRJ. Consequentemente,
mantém-se a não homologação das compensações na extensão em que dependem do crédito não
reconhecido.
DISPOSITIVO
Assim, conheço do Recurso Voluntário para negar a preliminar arguida e, no mérito,
nego-lhe provimento, mantendo íntegro o acórdão recorrido.
Fl. 1593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.862 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904852/2024-19
13
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 1594
DF CARF MF
Original